Tribunal: STF
Processo: Rcl 72676
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 324/DF E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE/STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento e Lojas Riachuelo S.A., contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do processo nº 0100528-04.2021.5.01.0018, que teria inobservado decisões vinculantes desta Suprema Corte, exaradas no julgamento da ADPF nº 324/DF e do enunciado da Súmula Vinculante nº 10.

    2. As reclamantes narram que, na origem, a parte ora beneficiária, Andressa Suelen Bento Alves, ajuizou ação trabalhista pleiteando ”o enquadramento na categoria dos financiários, alegando que a relação triangular havida entre as partes era ilegal, visto que houve terceirização ilícita, bem como pleiteou o pagamento das verbas previstas nas Convenções Coletivas dos financiários”.

    3. Noticia que o Juízo de primeira grau julgou improcedentes os pedidos de enquadramento sindical, o que foi revertido, em sede de recurso ordinário, no âmbito do Tribunal Regional. Na ocasião, a contratação foi considerada fraudulenta, ao argumento de que a beneficiária executava serviços vinculados diretamente à atividade-fim da reclamante, fundamentando sua decisão no enunciado nº 331 da Súmula do TST.
    4. Informam que interpuseram recurso de revista, cujo seguimento foi negado; na sequência, interpuseram agravo de instrumento e respectivo agravo interno que aguarda julgamento.
 
    5. Sustenta que o Órgão reclamado, por meio da decisão impugnada, descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, pela qual considerada lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Diz dos efeitos vinculantes da referida decisão desta Suprema Corte.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

    7. Em 25/10/2024, proferi despacho de instrução do feito, determinando a requisição de informações à autoridade reclamada e a citação da parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação, na forma legal (o art. 989, inc. III, do CPC); (e-doc. 16) .

    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações, asseverando o seguinte (e-doc. 20; destaque do original):

“(...) tenho a informar a V. Exª que o julgamento que originou a reclamação constitucional em epígrafe refere-se ao acórdão, proferido pela 7ª Turma deste Tribunal Regional do Trabalho, que por unanimidade, nos autos do recurso ordinário nº 0100528-04.2021.5.01.0018, deu provimento ao recurso interposto pela trabalhadora para deferir direitos inerentes ao exercício da atividade profissional desempenhada na tomadora de serviços reclamante, não tendo decidido sobre vínculo empregatício, conforme se extrai da leitura do texto: 

‘Restou configurado nos autos, notadamente através do depoimento da preposta das Rés, que a 1ª Acionada realizava intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros; equiparando-se, nos termos da lei, à instituição financeira. 
Indubitável, pois, que as atividades desempenhadas pela Autora estão incluídas no rol daquelas inerentes à categoria profissional dos financiários, uma vez que a 1ª Acionada é uma típica instituição financeira. 
Uma vez reconhecida a qualidade de financiária da Autora, aplicam-se ao contrato de trabalho havido entre a obreira e sua empregadora as normas coletivas juntadas com a inicial, sendo devidas as diferenças salariais em relação ao piso estabelecido para os empregados de escritório nos instrumentos normativos colacionados aos autos, bem como os reajustes salariais neles previstos e respectivos reflexos; além de diferenças de auxílio-refeição; ajuda alimentação; 13ª cesta alimentação; aviso prévio proporcional; devolução dos descontos indevidos a título de vale-transporte; vale-cultura; e Participação nos Lucros, observados os termos das avenças mencionadas; tudo como se apurar em regular fase de liquidação. 
Dou provimento’”.

    9. A parte beneficiária, em contestação, sustenta haver ausência de aderência estrita entre o paradigma e o ato reclamado, pois, “em momento algum analisou o conflito existente a partir da licitude ou ilicitude de eventual terceirização e aplicabilidade ou não da Súmula nº 331 do C. TST (já que não houve terceirização)”. Afirma que o fundamento tecido na decisão reclamada foi baseado na análise de enquadramento sindical no qual, “com base nas provas produzidas dos autos, enquadrou a Requerente como financiária”.   Pleiteia a negativa de seguimento da reclamação. Requer, alternativamente, a improcedência do pedido formulado (e-doc. 21).

É o relatório.

Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. No No caso em tela, alega-se inobservância à decisão proferida no julgamento da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018), no qual o Plenário desta Corte firmou tese de seguinte teor (destaques acrescidos):

“I. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
II. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    14. Sustenta-se, ainda, que também houve violação, pela autoridade reclamada, ao enunciado nº 10 da Súmula do STF, cujo conteúdo dispõe:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    15. Na espécie, consoante o inserto nas informações trazidas pelo Tribunal reclamado, verifica-se que o acórdão proferido, de fato, não tratou da ilicitude da terceirização formalizada entre as partes, por envolver ou não a prestação de serviços ligados à atividade-fim da tomadora de serviços, ora reclamante. É o que se depreende da ementa e trechos do ato reclamado (e-doc. 12; destaques do original):

“(...)

FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 55 DO COLENDO TST. Demonstrado pelo conjunto probatório que a empregadora é uma empresa do ramo de concessão de empréstimos e financiamentos, concluímos que seus empregados devem ser enquadrados como financiários, garantindo-lhes a jornada de trabalho reduzida, consoante o entendimento consagrado na Súmula nº 55, do Colendo TST.
(...)
DO ENQUADRAMENTO DA AUTORA COMO FINANCIÁRIA 
A Acionante pugna pela reforma da r. sentença de 1º grau, sustentando que restou demonstrado nos autos que as atividades por ela exercidas eram inerentes à categoria dos financiários.
Na petição inicial, a obreira relatou que foi contratada pela 1ª Ré para o exercício das funções de Assistente de Atendimento I, e que tinha por tarefas a oferta de cartões de crédito e empréstimos. 
Alega que não foi promovido o seu devido enquadramento na categoria de financiários. 
Entendeu o Magistrado de 1º grau que o acervo probatório dos autos não teria demonstrado que a 1ª Ré exercia atividade típica de instituição financeira, motivo pelo qual negou provimento à pretensão autoral nesse particular. 
Data venia do entendimento esposado pelo MM Magistrado de origem, entendemos que o acervo probatório dos autos aponta para realidade diversa. 
Senão, vejamos. 
Inicialmente, importante destacar que as Rés admitem pertencerem ao mesmo grupo econômico. 
Como admitiu a preposta das Demandadas em depoimento (ID. e8be4a6), as atividades laborais da Autora consistiam em oferecer estes produtos aos clientes da Loja Riachuelo, inserindo dados no sistema da 2ª Ré (MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) disponibilizado para esta finalidade. 
Com efeito, do teor da prova oral, verifica-se que a obreira trabalhava na captação de clientes de cartões de crédito, administrado pela 2ª Ré, corroborando a tese da inicial de que a 1ª Ré atua como financeira, não obstante a sua não inclusão no rol das instituições financeiras do Banco Central do Brasil. 
Nota-se que a própria Lei nº 4.595/64, que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências, prevê em seu art. 17, como atividades típicas de Financeiras, aquelas realizadas pela 1ª Acionada:
(...)
Restou configurado nos autos, notadamente através do depoimento da preposta das Rés, que a 1ª Acionada realizava intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros; equiparando-se, nos termos da lei, à instituição financeira. 
Indubitável, pois, que as atividades desempenhadas pela Autora estão incluídas no rol daquelas inerentes à categoria profissional dos financiários, uma vez que a 1ª Acionada é uma típica instituição financeira. 
Uma vez reconhecida a qualidade de financiária da Autora, aplicam-se ao contrato de trabalho havido entre a obreira e sua empregadora as normas coletivas juntadas com a inicial, sendo devidas as diferenças salariais em relação ao piso estabelecido para os empregados de escritório nos instrumentos normativos colacionados aos autos, bem como os reajustes salariais neles previstos e respectivos reflexos; além de diferenças de auxílio-refeição; ajuda alimentação; 13ª cesta alimentação; aviso prévio proporcional; devolução dos descontos indevidos a título de vale-transporte; vale-cultura; e Participação nos Lucros, observados os termos das avenças mencionadas; tudo como se apurar em regular fase de liquidação. 

Dou provimento.

(...)
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

Tendo em vista que as Rés admitem integrarem o mesmo grupo econômico (ID. f796466 - Pág. 6), incide a responsabilidade solidária correspondente, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT. 

Dou provimento.

(...)

CONCLUSÃO 

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso ordinário interposto pela Autora e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao apelo para, reformando a sentença de 1º grau, julgar PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, reconhecendo o enquadramento da obreira como financiária e condenando as Rés, de forma solidária, ao pagamento de todos os benefícios vindicados na exordial e previstos nas normas coletivas da categoria profissional dos financiários; além de deferir o pagamento de horas extras e suas repercussões legais; tudo como se apurar em regular fase de liquidação; além de afastar a condenação da obreira ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono das Rés; deferindo, ainda, o pagamento da verba honorária em favor do patrono da Demandante, à razão de 15% sobre o total da condenação; nos termos da fundamentação supra.”

    16. O exame detido da fundamentação adotada na decisão impugnada, evidencia a ausência da necessária relação de aderência entre o conteúdo dos paradigmas que se reputa violado e os fundamentos do ato reclamado, que se limitou a analisar a controvérsia no tocante à  responsabilidade solidária de uma das reclamantes, pois comprovada a formação de grupo econômico entre as mesmas, e o enquadramento da beneficiária consoante as suas reais atribuições. Ou seja, constata-se que, em momento algum, foi objeto de análise o que firmado na ADPF nº 324/DF, ou foi declarada a inconstitucionalidade de lei sem a observância da reserva de plenário.

    17. Destarte, repiso que na decisão reclamada não houve qualquer debate quanto ao vínculo empregatício existente entre as reclamantes e a autora da demanda trabalhista, tampouco quanto à eventual ilicitude de contrato firmado. Em verdade, as reclamantes foram condenadas solidariamente, por comprovada formação de grupo econômico, ao pagamento das verbas trabalhistas em decorrência do reenquadramento da empregada como financiária. 

    18. Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante do paradigma e a discussão trazida nesta reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confira-se o seguintes julgados de ambas as Turmas:


“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).
 
    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

    20. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator